Tribunal: TJDFT
Processo: 0748627-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748627-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIRLENE PEREIRA MATOS AGRAVADO: THYAGO SANTOS MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NIRLENE PEREIRA MATOS, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0707905-17.2022.8.07.0020) ajuizada por THYAGO SANTOS MATOS. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e o requerimento da executada para parcelamento do débito (ID 214506050): “Rejeito o requerimento de parcelamento do débito formulado pelo Executado (ID 212051119) eis que inaplicável ao cumprimento de sentença (art. 916, §7o, do CPC). De igual modo, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, calcado em alegação de excesso à execução, uma vez que corretos os honorários sucumbenciais cobrados pelo Exequente, tendo a verba sido majorada a 12% na instância recursal (ID 208036354). Expeça-se alvará eletrônico, em favor do Exequente, para levantamento da quantia depositada judicialmente (ID 212051124). Intime-se o Exequente para juntar aos autos planilha atualizada do crédito exequendo. Prazo: 3 dias. Após, proceda-se à tentativa de constrição de bens via SISBAJUD e RENAJUD”. No agravo, a executada requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a retirada do bloqueio SISBAJUD em suas contas bancárias. No mérito, requer a declaração de excesso de execução (ID 66201944). Aduz ter sido condenada em primeiro grau a 10% sobre o valor da condenação, no entanto, por ocasião da liquidação o autor utilizou a base de 12%. Afirma ter sido majorado em 2% o valor arbitrado em sentença, na ocasião do julgamento da apelação, o que perfaz o total d 10,2% e não 12%, como pretende o exequente. Afirma haver bloqueio irregular de suas contas via SISBAJUD, por ausência de indícios de inadimplemento, considerando nem mesmo ter sido intimada para pagamento espontâneo do valor correspondente ao débito. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 66202772). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). No caso dos autos, o pedido de desbloqueio SISBAJUD nas contas bancárias da agravante não foi objeto da decisão agravada, por não sido feito na origem, e a análise do referido pedido em agravo de instrumento configuraria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Desta forma, não conheço desta parte do recurso. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que o exequente pleiteia o pagamento de R$ 10.781,49 (dez mil e setecentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), referente a honorários de sucumbência (ID 208976683). A executada foi intimada “para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil” (ID 209178651). Em seguida, peticionou requerendo a suspensão do feito e o parcelamento do débito, além de informar ter realizado depósito judicial no valor de R$ 3.234,44, correspondente a 30% do valor do débito. Sobreveio, em seguida, a decisão agravada, a qual rejeitou os pedidos. Nos termos do artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil (CPC), o efeito suspensivo nos embargos à execução pode ser concedido em caráter excepcional, desde que estejam preenchidos três requisitos cumulativos: (i) a apresentação de garantia integral da execução; (ii) a relevância dos fundamentos apresentados nos embargos; e (iii) o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação caso a execução prossiga. A falta de garantia integral impossibilita, portanto, a concessão do efeito suspensivo. Além disso, o artigo 520 do CPC estabelece que o cumprimento de sentença deve ser feito de forma provisória, salvo se concedido o efeito suspensivo, o que, neste caso, não se aplica por ausência de garantia completa do valor executado. O depósito parcial do débito, equivalente a apenas 30%, não atende ao requisito exigido, deixando a execução exposta a risco de não satisfação integral do crédito em caso de insucesso da executada. O efeito suspensivo é medida excepcional e, em casos de depósito parcial, não se cumpre o requisito legal de garantia integral, condição indispensável para se suspender a execução. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EMBARGOSÀEXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.GARANTIADO JUÍZO EM VALORINSUFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO SEM RELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O processo de execução deve ser aparelhado por documento que, por disposição expressa, a lei atribui força executiva, razão de o Código de Processo Civil condicionar a atribuição de efeito suspensivo aosembargosàexecuçãoà préviagarantiado juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. 2. Agarantiaexigida pelo art.919, § 1o, do CPC deve ser integral. 3. Em caráter excepcional, o juiz é autorizado, a requerimento do embargante, a conferir efeito suspensivo aosembargosàexecução, ainda que o juízo não esteja seguro, se os seus argumentos forem relevantes. 4. No caso concreto, o executado não garantiu o juízo com quantia suficiente e não há fundamentos relevantes que justifiquem a concessão de efeito suspensivo aosembargosàexecução. 5. Agravo de Instrumento não provido.Unânime.” (07240418120248070000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 11/9/2024).-g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO INSUFICIENTE. REQUISITO LEGAL. NÃO PREENCHIDO. 1. Em regra, nos termos do caput do artigo 919 do Código de Processo Civil, "os embargos à execução não terão efeito suspensivo." 2. Ojuiz poderá, a pedido do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução esteja garantida, nos termos estabelecidos no § 1o do art. 919 do CPC. 3. Considerando haver penhora de dinheiro de apenas parte do valor cobrado, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 4. Agravo de instrumento não provido.” (07266694820218070000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 01/12/2021).-g.n. Dessa forma, a ausência de garantia integral torna o pedido de efeito suspensivo incabível, permitindo a continuidade do cumprimento de sentença até que a executada assegure a execução na totalidade do valor devido. No que tange ao excesso de execução, o pleito da agravante não merece acolhida. A executada afirma que os honorários de sucumbência foram fixados em 10,2%. Contudo, a sentença arbitrou os honorários em 10% (ID 166206072), enquanto o acórdão que julgou a apelação adesiva majorou, nos seguintes termos: “Em relação à apelação adesiva, a par do não provimento, a apelante arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais majoro em 2% (dois por cento), (Código de Processo Civil, art. 85 § 11)”. Para que o percentual fixado fosse de 10,2%, como pretende a agravante, a majoração teria que ser de 0,2% e não 2%. Assim, os 10% fixados em sentença, somados aos 2% majorados pela 2a Turma Cível, perfazem o montante de 12%, exatamente como está sendo executado. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão do pedido de efeito suspensivo, deve ser mantida inalterada a decisão agravada. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2024 13:38:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador